Tribunal: TCU
Processo: 008.593/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Atuar junto à Justiça Eleitoral de modo a unir forças e somar competências a fim de que a prestação de contas dos partidos políticos ocorra de forma mais transparente.

Inteiro teor:
Acórdão 7236/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MPTCU, na lavra do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que essa Corte de Contas decida pela adoção das medidas de sua competência com o fito de atuar junto à Justiça Eleitoral de modo a unir forças e somar competências a fim de que a prestação de contas dos partidos políticos ocorra de forma mais transparente, bem como determinar junto à Justiça Eleitoral que os partidos políticos mantenham mecanismos para melhorar a transparência de seus gastos de forma a permitir que a população possa exercer esse controle de forma contínua e tempestiva com criação e atualização de portal de transparência contemplando informações sobre receitas e despesas (peça, p. 1). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer a representação por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinente; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 4) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.593/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.